Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721180-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALVIR ANTONIO ROBERTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA – SEQUESTRO DE VALORES – QUANTIA SUPOSTAMENTE OBTIDA ILICITAMENTE – DEFESA MEDIANTE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO DEFINITIVA – CABIMENTO DE APELAÇÃO. 1) A decisão de indeferimento do pedido de substituição do bem sequestrado, proferida em embargos de terceiro – opostos como meio de defesa segundo os artigos 129 e 130 do CPP -, tem caráter terminativo, enquadrado como decisão definitiva no ordenamento processual penal, sujeitando-se ao recurso de apelação, nos termos do art. 593 do CPP. 2) Havendo recurso específico, não existe possibilidade de impetração de mandado de segurança, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3) Mandado de segurança não admitido. O recorrente alega violação aos artigos 129, 130 e 593, inciso II, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, defendendo que o pedido de substituição de bens bloqueados a título de sequestro não corresponde a uma decisão terminativa impugnável, consoante reconhecido pelo acórdão impugnado, via recurso de apelação. Acerca da matéria, aponta o cabimento da impetração do mandado de segurança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 129, 130 e 593, inciso II, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009. A respeito, verifico que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. 1. É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. 2. Ademais, consigne-se que um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Examinando as alegações ofertadas pelo ora recorrente, bem como as informações acostadas nos autos, constata-se que não é possível verificar, de plano, sem dilação probatória, a liquidez e a certeza do direito postulado, porquanto ausentes elementos hábeis a comprovar, sem um exame mais apurado, que os valores estão de fato bloqueados indevidamente e que deveriam ser imediatamente levantados. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 56651/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005